Tribunal: TJDFT
Processo: 0722778-11.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0722778-11.2024.8.07.0001 RECORRENTE: PAULO CARNEGIE OLIVEIRA SANTOS RECORRIDAS: UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL, QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS S.A. DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. REAJUSTE. NÃO VINCULAÇÃO AOS ÍNDICES PREVISTOS PARA OS PLANOS INDIVIDUAIS E DEFINIDOS PELA AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR - ANS. ABUSIVIDADE NÃO COMPROVADA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1.“No caso, incontroverso que se trata de contrato coletivo, não se podendo aplicar os índices da Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS por estarem previstos para os planos de saúde individuais.” (AgInt no REsp n. 2.039.852/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 14/10/2024, DJe de 17/10/2024). 2. “É lícita a cláusula que prevê a possibilidade de reajuste do plano de saúde, seja por variação de custos ou por aumento de sinistralidade, cabendo ao magistrado a análise, no caso concreto, do caráter abusivo do reajuste efetivamente aplicado.” (AgInt no REsp n. 2.102.574/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 28/2/2024.). 3. No caso dos autos, a parte ré apresentou os documentos e estudos que lastrearam o reajuste, não se podendo extrair abusividade da conduta. 4. Recurso conhecido e não provido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 1o, e 6o, incisos III, e VIII, ambos do Código de Defesa do Consumidor, afirmando ausência de informação adequada e clara sobre os critérios técnicos e atuariais utilizados para justificar reajustes superiores a 66% (sessenta e seis por cento), violando o princípio da transparência. Assevera omissão das operadoras em apresentar documentos técnicos que justificassem os reajustes, impondo a inversão do ônus da prova; b) artigo 39, inciso V, do CDC, porquanto a majoração de 66,07% (sessenta e seis vírgula zero sete por cento) representaria vantagem manifestamente excessiva, caracterizando prática abusiva; c) artigo 46 do CDC, ao argumento de ausência de entrega do contrato de forma clara e inteligível, impedindo o conhecimento prévio de cláusulas que autorizam reajustes, o que acarreta sua nulidade; d) artigos 51, incisos IV e X, e 54, § 4o, ambos do CDC, asseverando que as cláusulas que colocam o consumidor em desvantagem exagerada e permitem variação unilateral de preço são nulas de pleno direito. Entende que as cláusulas devem ser interpretadas da forma mais favorável ao consumidor, especialmente em contratos de adesão; e) artigos 421 e 422, ambos do Código Civil, sustentando ter ocorrido ofensa ao princípio da função social do contrato, ao permitir reajustes que comprometem a continuidade da cobertura assistencial. Entende ter havido afronta aos deveres de lealdade, cooperação e confiança recíproca entre as partes contratantes. Relata que deve ocorrer reajuste do contrato pelos índices da ANS para os planos individuais ou familiares. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano com julgado da Corte Superior, a fim de demonstrá-lo; f) artigos 478 e 884, ambos do CC, porque a aplicação de reajustes que tornam a prestação excessivamente onerosa, autorizando revisão judicial para reequilibrar o contrato. Relata enriquecimento sem causa, ao impor aumentos exorbitantes sem fundamento técnico, gerando vantagem patrimonial indevida; e g) artigos 405 do Código Civil e 240 do CPC, sob a alegação de que os juros de mora devem incidir desde a citação, conforme previsto para obrigações inadimplidas. Pontua que o marco inicial da contagem dos juros de mora a partir da citação válida. Requer a majoração dos honorários recursais. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo ante a concessão dos benefícios da justiça gratuita. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir no tocante ao indicado vilipêndio aos artigos 1o, 6o, incisos III e VIII, 39, inciso V, 46, 51, incisos IV e X; 54, § 4o, todos do CDC, bem como 478 e 884, ambos do CC. Isso porque restou assentado no aresto resistido: “Os documentos acima referidos revelam o índice de sinistralidade, a metodologia de cálculo e o estudo realizado para a definição do reajuste; caberia à parte autora demonstrar ilegitimidade e ou abusividade daquele resultado, ônus do qual não se desincumbiu. Desse modo, não comprovado o alegado abuso no reajuste do plano de saúde, a manutenção da r. sentença de improcedência da pretensão do autor é medida que se impõe” (ID 71391148). Assim, infirmar fundamentos dessa natureza é providência que demanda nova interpretação das aludidas cláusulas e de matéria de fato e de prova, o que atrai os vetos dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Igualmente, o especial não deve prosseguir no que tange à suposta ofensa aos artigos 421 e 422, ambos do CC, pois deixou a parte recorrente de combater fundamento autônomo exposto no acórdão vergastado, no sentido de que “No caso, incontroverso que se trata de contrato coletivo, não se podendo aplicar os índices da Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS por estarem previstos para os planos de saúde individuais" (ID 71391148). Insta destacar que, de acordo com entendimento firmado pela Corte Superior, “A ausência de impugnação dos fundamentos do acórdão recorrido suficientes, por si sós, para a manutenção do julgado acarreta a incidência da Súmula n. 283 do STF”. (AgInt no AREsp n. 2.664.039/MS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 25/11/2024, DJe de 29/11/2024). Mesmo sentido: (gInt no AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.684.990/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 3/11/2025, DJEN de 6/11/2025. Demais disso, para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar cláusulas contratuais e elementos fáticos e probatórios, procedimentos vedados pelos enunciados sumulares 5 e 7, ambos do Superior Tribunal de Justiça. O especial também não deve seguir quanto à suposta contrariedade aos artigos 405 do CC e 240 do CPC, na medida em que “Configurada a carência do indispensável requisito do prequestionamento, impõe-se o não conhecimento do recurso especial. Incide, sobre a hipótese, o óbice constante do enunciado da Súmula n. 211 do STJ, segundo o qual é ‘Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo’" (AgInt no REsp n. 2.195.165/PR, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 18/6/2025, DJEN de 25/6/2025). Da mesma forma, o apelo não deve seguir quanto ao arguido dissídio interpretativo, pois “Nos termos dos artigos 1.029, § 1o, do CPC/2015 e 255, § 1o, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, é inviável o conhecimento do recurso especial pela alínea "c" do permissivo constitucional, quando não demonstrada, como no caso em apreço, a similitude fática entre as hipóteses confrontadas, inviabilizando a análise da divergência de interpretação da lei federal invocada”. (AgInt no AREsp n. 2.701.662/GO, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 16/12/2024, DJe de 20/12/2024). Mesmo teor: AgInt nos EDcl no REsp n. 2.191.662/MT, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 29/9/2025, DJEN de 3/10/2025). No tocante ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Desse modo, não conheço do pedido. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027